Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717533-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por Rafael de Aguiar Barbosa contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0739961-34.2020.8.07.0001 e indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0715198-66.2020.8.07.0001, ID no 122788188, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, aduz que a gratuidade de justiça deve ser deferida, uma vez que a sua atual remuneração não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência. Afirma que os seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos que precisou contratar para pagar valores provenientes de vários processos que está respondendo, conforme relatos constantes no item 2.1 do recurso. 3. Esclarece que a penhora no rosto dos autos ocorreu por determinação da decisão de ID no 114662277, mediante a autorização de constrição do crédito objeto de acordo entre o agravante e terceiro, em tramite na 6a Vara Cível de Brasília (autos de no 0739961-34.2020.8.07.0001). 4. Afirma que a penhora não deve prevalecer, pois os créditos foram utilizados para o pagamento de credores e as notas promissórias (7 títulos no valor de R$ 50.000,00) foram repassadas em pagamento dos honorários dos advogados que atuam em sua defesa. Logo, não teria mais direito ao referido crédito. 5. Sustenta que se trata de instituto que atualmente não tem mais previsão legal (CPC/73, art. 674), pois deve ser obedecido as disposições do art. 860 do CPC/2015, inclusive no que se refere à regra da impenhorabilidade. 6. Alega que já foi realizada penhora sobre a sua aposentadoria e a manutenção de nova medida constritiva implicaria excesso, que não pode ser admitido. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento da antecipação de tutela recursal para que lhe seja reconhecido o direito à gratuidade de justiça, com o acolhimento da impugnação à penhora apresentada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 8. Preparo (ID no 35813239 e no 35813240). 9. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 35816824. 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 12. Os argumentos apresentados pelo agravante com o intuito de desconstituir a constrição realizada nos autos de no 0739961-34.2020.8.07.0001 são desprovidos de elementos fático-probatórios para corroborá-los. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a simples alegação de que o crédito sobre o qual a penhora foi realizada não mais lhe pertence, pois foi utilizado para pagamento dos honorários advocatícios dos advogados que atualmente o representam é insuficiente para justificar o levantamento da medida constritiva. 14. Do mesmo modo, a alegação de excesso de penhora não prevalece pois o agravante deixou de demonstrar que a constrição efetivada sobre os seus proventos já foi suficiente para o pagamento integral dos valores devidos ao agravado. 15. A penhora no rosto dos autos decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 860), sendo medida inerente ao poder geral de cautela e ao dever do Juiz em garantir a celeridade, economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 16. Quanto à gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 17. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 18. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 19. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 20. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 21. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 22. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 23. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 24. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 25. Depreende-se da documentação apresentada pelo agravante que os seus rendimentos mensais são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira (R$ 26.870,91 – ID no 117332865). A decisão de ID no 118635151 permitiu que o agravante complementasse a documentação apresentada com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, ônus do qual não se desincumbiu (ID no 120825484, págs. 1-3). 26. As despesas, dívidas e demais transações financeiras alegadas pelo agravante como justificativa para a concessão da gratuidade de justiça decorrem, em sua maioria, do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 27. Todavia, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 29. Ainda que o agravante demonstrasse o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedente: Acórdão no 1419553, 07059336420218070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 30. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 31. Indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 32. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO